Tribunal: TJMMG
Processo: 2000588-43.2023.9.13.0002
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000588-43.2023.9.13.0002 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Revisor: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 13/03/2025 Publicação: 26/03/2025 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 166 e 215 DO CPM – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A COMPROVAÇÃO DAS PRÁTICAS DELITIVAS – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENTÓRIA – RECURSO DESPROVIDO – DIMINUIÇÃO, DE OFÍCIO, DO QUANTUM DA PENA EM RELAÇÃO AO CRIME PREVISTO NO ART. 166 DO CPM. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em passar pelas preliminares e, no mérito, também, por unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação, alterando, contudo, o quantum da pena definitiva para 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de detenção, a serem cumpridos em regime aberto, sem a concessão do sursis. RELATÓRIO Trata-se de apelação criminal interposta pelo ex-2º Sgt PM Alysson Felipe Alves Gomes contra decisão do juízo da 2ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), que julgou procedente a denúncia para condená-lo, nas sanções dos arts. 166 (crítica indevida) e 215 (difamação), do Código Penal Militar (CPM), à pena de 1 (um) ano e 9 (nove) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, sem direito ao sursis e de recorrer em liberdade, conforme a r. sentença constante do evento 57. Narra a denúncia (Evento n. 1 dos autos originários): [...] Consta dos inclusos autos que, no dia 15/12/2020, o militar denunciado publicou um vídeo na plataforma “Youtube” criticando publicamente ato de seu superior e assunto atinente à disciplina militar, bem como imputando fatos ofensivos à reputação do então Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, Cel PM Rodrigo Sousa Rodrigues. A publicação intitulada “somente ontem, dia 14/12/20, soube o motivo da minha transferência para Belo Horizonte” realizada pelo denunciado trouxe os seguintes dizeres, dentre outros (Evento 1, INQ3, Páginas 08/29): “(...) isso aqui demonstra que realmente é um tipo de perseguição política, infelizmente, é uma forma de querer me desmerecer, isso é um assédio moral porque tentou aqui me rebaixar, porque todos vocês sabem quando teve minha transferência (...)”. O ato administrativo que determinou a transferência, por conveniência da disciplina, do 2º Sgt PM Alysson Felipe Alves Gomes, objeto do vídeo publicado pelo denunciado, inclusive com a divulgação de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 trechos do documento, foi subscrito em 01 de dezembro de 2020 pelo Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, Cel PM Rodrigo Sousa Rodrigues (Evento 1, INQ3, Páginas 46/51). Assim, ao publicar críticas na plataforma “Youtube”, em desprestígio à Instituição e ao então Comandante Geral da Polícia Militar, Cel PM Rodrigo Sousa Rodrigues, o 2º Sgt PM Alysson Felipe Alves Gomes maculou os pilares da Corporação, atentou contra a ordem administrativa militar e maculou reputação alheia. Vale destacar, outrossim, que o vídeo publicado pelo 2º Sgt PM Alysson Felipe Alves Gomes (ID n. 5104987), apesar de não revelar expressamente o nome do ofendido, permite facilmente a sua identificação. Isso porque compete ao Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais determinar a transferência de praça por conveniência da disciplina, nos termos do art. 180, inciso II, alínea ‘b’, da Lei Estadual n. 5.301/69, circunstância de conhecimento, no mínimo, de toda a Corporação. Diante do exposto, denuncio Alysson Felipe Alves Gomes como incurso no art. 166 (publicação ou crítica indevida) e art. 215 (difamação), ambos do Código Penal Militar, pelo que o Ministério Público requer seja ele citado para interrogatório e defesa que quiser produzir, bem como ouvidas as testemunhas abaixo arroladas, cumpridas as demais formalidades da lei, para, ao final, ser condenado nas sanções cabíveis. [...] A denúncia foi recebida em 12/07/2023 (evento 2). O réu foi pessoalmente citado (evento 7 - MANDCITACAO2 - fls. 13); contudo, em razão de sua ausência na audiência realizada em 16/11/2023, foi decretada a sua revelia (evento 32 - ATA1). Na fase prevista no art. 417, § 2º, do CPPM, a defesa solicitou que o interrogatório do réu fosse realizado após a conclusão do incidente de insanidade mental requerido (evento 35). Não havendo qualquer objeção ao pedido formulado pela defesa, o laudo do incidente de insanidade mental foi confeccionado e anexado ao evento n. 50 dos autos correlatos. O réu foi interrogado durante a audiência de 11/04/2024 (evento 67, VÍDEO3). Na fase do art. 427 do CPPM, o Ministério Público solicitou a juntada de informações sobre a ficha de antecedentes do acusado, incluindo sua lotação e naturalidade. A Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais se posicionou, alegando a impossibilidade de exercer o múnus institucional, por terem sido acolhidas as arguições de suspeição de todos os órgãos de execução perante a Justiça Castrense e de outros Defensores Públicos que atuaram na defesa técnica do réu (evento 73). Diante desse posicionamento da douta Defensoria Pública, o magistrado a quo nomeou como Defensora Dativa a advogada Dra. Sarah Carolina de Paula (evento 75). Na fase seguinte, conforme o art. 428 do CPPM, a defesa apresentou suas alegações finais por escrito (evento 84, ALEGAÇÕES1), pugnando pela total improcedência da acusação, com base no art. 439, alíneas "b" e "d", do CPPM. Requereu, também, em caso de condenação, a aplicação da pena mínima legal, considerando as circunstâncias favoráveis previstas no art. 69 do CPM, e, ainda, em caso de eventual condenação à pena privativa de liberdade, que esta seja substituída por penas restritivas de direitos, conforme o art. 44 e seus parágrafos do Código Penal Comum. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Na sessão de julgamento realizada no dia 26/09/2024 (eventos 108 - ATA1 e 109), o Conselho Permanente de Justiça, à unanimidade, acolheu o pedido do Órgão Ministerial, em sede de preliminar, e decretou a prisão preventiva de Alysson Felipe Alves Gomes, com fundamento no artigo 225, alínea “d”, do Código de Processo Penal Militar. No mérito, o douto Conselho condenou o ex-militar à pena de 1 (um) ano e 9 (nove) meses de detenção, como incurso nos arts. 166 (crítica indevida) e 215 (difamação), ambos do Código Penal Militar. A sentença foi juntada ao evento n.111. A advogada Dra. Andréa Vanessa de Araújo, atuando no patrocínio dos interesses do acusado, juntou procuração nos autos. A defesa do condenado, vislumbrando a existência de omissão, contradição e erro material, opôs embargos de declaração, em 07/10/2024, com base nos artigos 48 da Lei n. 9.099/995 e 1.022 do CPC (evento 71), os quais não foram conhecidos por ausência de previsão legal (evento 138). Antes mesmo de ser intimada da decisão que não conheceu os embargos de declaração (evento 153), a defesa opôs novos embargos, em 18/10/2024 (evento 152), que, de igual maneira, não foram conhecidos. Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação no dia 25/10/2024 (evento 156). Em suas razões, alegou, em sede de preliminar, que não foram respeitadas as formalidades legais para o oferecimento da denúncia, o que, no seu entendimento, contraria o art. 77 do CPPM. Pugnou, ainda, pela rejeição da denúncia devido a suposta falta de apresentação da vítima o que, a seu ver, contraria a previsão contida na alínea “d” do referido artigo. Destacou que “todos os magistrados do TJMMG e promotores de justiça da 9ª PJM são impedidos para atuarem nos processos do Apelante, devido a perseguição judicial que tem praticado para acabar com a vida do Apelante em prol da defesa dos oficiais da PMMG e do próprio governo estadual, sendo o Governador Romeu Zema.”. Quanto à segunda preliminar arguida, a defesa alegou que a audiência que ocorreu no dia 13/09/2024 deve ser anulada, tendo em vista a violação das formalidades esculpidas pelo CPPM, tendo sido suprimido o direito a ampla defesa e ao contraditório pelo juízo da 2º AJME. Na terceira preliminar, afirmou que, que na denúncia, não há informações claras e precisas quanto à publicação do vídeo, em tese, produzido pelo recorrente. Disse que, tanto na Ata de audiência de julgamento quanto na sentença condenatória, também não há qualquer inferência quanto ao endereço ou link do suposto vídeo publicado no YouTube pelo apelante, razão pela qual há flagrante inépcia da denúncia e inobservância das formalidades legais previstas no CPPM. Nesse contexto, aduziu que o vídeo objeto desses autos é o mesmo analisado nos Processos ns. 2000588-43.2023.9.13.0002 e 2000699-89.2021.9.13.0004, configurando, dessa forma, o bis idem processual. No que tange à quarta preliminar, sustentou que houve a nomeação de defensores dativos sem a aquiescência do apelante, violando os princípios da ampla defesa e do contraditório. Na quinta preliminar, a defesa alegou que não foi dado ao recorrente o direito de resposta à acusação, prevista no art. 396-A do CPP, devendo, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 portanto, ser decretada a nulidade de todos os atos posteriores ao recebimento da denúncia. Na sexta e última preliminar, a defesa alegou a parcialidade da juíza de direito que conduziu a presente ação. Sustentou que a magistrada atuante na 2ª AJME, sem qualquer fundamento razoável, decretou a prisão preventiva do recorrente, agindo por vingança e com clara parcialidade, tão somente com intuito de prejudicar o apelante, razão pela qual pugnou pela revogação do pedido de prisão preventiva expedido em desfavor do recorrente. No mérito, a defesa requereu a absolvição do apelante, sob a alegação de que o ex-militar estaria sofrendo perseguição política, bem como de todos os membros deste Tribunal e do Ministério Público, não havendo, ainda, quaisquer provas capazes de lastrear uma condenação. Ao final, requereu o provimento do presente recurso, a fim de que sejam anulados todos os atos processuais, absolvendo-se o ex-2º Sgt PM Alysson Felipe Alves Gomes por ausência de provas. Intimado, o Ministério Público apresentou contrarrazões recursais (evento 189). Quanto às preliminares arguidas pela defesa, sustentou, em suma, que “à míngua de argumentos jurídicos hábeis a refutar o resultado do julgamento desfavorável ao apelante, denota-se a existência de estratégia defensiva de macular a legalidade de atos processuais que transcorreram legitimamente, tendo a Defesa a oportunidade de exercer a ampla defesa e o contraditório de forma segura e satisfatória, conforme se denota da análise de toda a marcha processual.”. Destacou que não se anula qualquer ato processual se não houver demonstração de algum prejuízo às partes, consoante a previsão contida no art. 499 do CPPM. Quanto ao pedido de nulidade da audiência de julgamento, afirmou que este que não merece acolhimento. Afirmou que “é de entendimento pacificado que o juiz é o condutor do processo, podendo tanto determinar a produção de provas necessárias (Princípio Inquisitivo) quando indeferir as inúteis. Em outras palavras, o juiz pode indeferir, com decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias”. Disse, ainda, que a aludida audiência seguiu o previsto na disposição do art. 419 do CPPM, não havendo que se falar em nulidades. Da mesma forma, sustentou que a decisão guerreada foi pautada conforme o previsto no art. 352, § 3º, do CPPM e que, por tal razão, não há que se falar em nulidade processual ou de audiência. Em relação à preliminar de suposta omissão na denúncia, o representante do Ministério Público afirmou que não há qualquer dúvida quanto à legalidade da prova e que todas as formalidades processuais e procedimentais foram devidamente respeitadas. Disse, também, que as alegações defensivas são vagas e repetitivas. Por tais razões, requereu que a preliminar não deve ser acolhida. Após combater, ponto a ponto, todas as preliminares arguidas pela defesa do ex-militar, o douto representante do Ministério Público, no mérito, afirmou que o conjunto probatório constante dos autos delineia, de forma notória, a prática do crime de publicação ou crítica indevida pelo apelante, o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 qual, em vídeo de amplo acesso ao público, teceu comentários críticos a ato praticado por superior, “imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação, desmerecendo a lisura da corporação PMMG e a imagem pública do Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais perante terceiros”. Concluiu, afirmando que o apelante indubitavelmente praticou o crime contido no caput do art. 215 do Código Penal Militar. Ao final, requereu o desprovimento do recurso, a fim de que seja mantido o decreto condenatório. O douto Procurador de Justiça em exercício neste Tribunal opinou pelo não conhecimento do recurso interposto pela defesa, em virtude da sua intempestividade, com a consequente manutenção da decisão de Primeiro Grau. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Verifica-se, incialmente, que o Procurador de Justiça em exercício neste Tribunal opinou pelo não conhecimento do recurso interposto pela defesa, em virtude da sua intempestividade. Assim, passo a análise da tempestividade e da admissibilidade recursal. Nota-se que a sentença foi publicada em 27/09/2024. Dessa decisão foram opostos pela defesa os embargos de declaração juntados ao evento n. 132. A douta magistrada de primeiro grau, na decisão que não conheceu dos referidos embargos de declaração (evento n. 167), vislumbrando o interesse do réu em recorrer manifestado na carta precatória intimatória cumprida em 07/10/2024, recebeu o recurso de apelação, bem como concedeu a ele o prazo de 10 dias para apresentação das razões recursais. Desta feita, considerando que o prazo para a interposição do recurso iniciou-se em 22/10/2024, que a data final do prazo operar-se-ia em 01/11/2024 e que a defesa apresentou as razões recursais em 25/10/2024, entendo como tempestivo o recurso interposto pela defesa do ex-2º Sgt PM Alysson Felipe Alves Gomes. Com essas considerações, recebo recurso de apelação, uma vez que presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Em seu recurso, a defesa arguiu, preliminarmente, que a denúncia foi omissa, uma vez que não consta o endereço digital do vídeo publicado pelo ex-militar e que, via de consequência, não foram observadas as formalidades do art. 77 do CPPM. Da profícua análise da denúncia encartada ao evento n. 1 dos autos originários, nota-se sem maiores esforços que esta contém todos os requisitos exigidos pelos art. 77 do CPPM. Da simples leitura da exordial acusatória, percebe-se que há a descrição do fato delituoso, a indicação da plataforma (YouTube) em que o vídeo foi publicado, bem como o título da publicação “Somente ontem, dia 14/12/20, soube o motivo da minha transferência para Belo Horizonte”, carreado no evento 5, VÍDEO7. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Além disso, conforme destacou o Ministério Publico em suas contrarrazões recursais, “a peça faz a devida referência e traz especificação minuciosa das falas do apelado no vídeo gerador de tal investigação.”. De mais a mais, ainda que assim não fosse, a presente arguição foi notadamente apresentada extemporaneamente. Ora, o recorrente não arguiu em momento algum, nos autos correlatos, a suposta nulidade advinda da possível inobservância do art. 77 do CPPM. Assim, considerando que os autos já se encontram em grau de recurso, nos moldes do que prevê o art. 354 do CPPM, entendo que se operou a preclusão. Quanto ao pedido preliminar de rejeição da denúncia em razão da inobservância do art. 77, “d”, CPPM, por falta de apresentação da vítima, mais uma vez sem razão a defesa. De início, percebe-se que, logo no primeiro parágrafo da denúncia, é feito o apontamento do Cel PM Rodrigo Sousa Rodrigues, Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, como vítima/ofendido do vídeo objeto de apuração, confeccionado pelo apelante. Além disso, o próprio artigo apontando destaca que a qualificação do ofendido ou da pessoa prejudicada deverá constar “sempre que possível” da exordial, ou seja, mesmo que não constasse da denúncia, o que não é o caso dos autos, tal ausência não incidiria em qualquer ofensa ao artigo em destaque, tampouco em prejuízo ao apelante. Com essas considerações passo pela preliminar de mérito suscitada. Quanto à arguição preliminar de nulidades procedimentais e processuais levantadas pela defesa, razão não assiste ao recorrente. Da atenta análise dos autos, observa-se que as afirmações defensivas são vazias e sem fundamento probante. Pelo que se percebe, a defesa insiste em apontar nulidades sem demonstrar quais os possíveis prejuízos teriam sido causados ao exercício de defesa do ex-militar. É evidente que se mostra extemporâneo o interesse defensivo em apontar possíveis nulidades no Inquérito Policial Militar (IPM), em sede de apelo recursal. Nesse contexto, conforme destacou o Ministério Público primevo “o inquérito policial é uma peça informativa e não vincula a decisão judicial. Conforme entendimento pacífico, eventuais irregularidades no inquérito não contaminam a ação penal”. Reitero que, para haver nulidade, deve a parte que a alega comprovar prejuízo, nos moldes do que prevê o art. 499 do CPPM: “Nenhum ato judicial será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”. No mesmo sentido, entendo que as afirmações de nulidades ocorridas na fase processual não guardam qualquer relação com a realidade. Ressalte-se que o réu foi pessoalmente citado (evento 7 - MANDCITACAO2 - fls. 13); contudo, em razão de sua ausência na audiência realizada em 16/11/2023, foi decretada a sua revelia (evento 32 - ATA1). Na fase prevista no art. 417, § 2º, do CPPM, a defesa solicitou que o interrogatório do réu fosse realizado após a conclusão do incidente de insanidade mental requerido (evento 35). Não havendo qualquer objeção ao pedido formulado pela defesa, o laudo do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 incidente de insanidade mental foi confeccionado e anexado ao evento n. 50 dos autos correlatos. O réu foi interrogado durante a audiência de 11/04/2024 (evento 67, VÍDEO3). Na fase do art. 427 do CPPM, o Ministério Público solicitou a juntada de informações sobre a ficha de antecedentes do acusado, incluindo sua lotação e naturalidade. A Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais alegou a impossibilidade de exercer o múnus institucional, por terem sido acolhidas as arguições de suspeição de todos os órgãos de execução perante a Justiça Castrense e de outros Defensores Públicos que atuaram na defesa técnica do réu (evento 73). Diante desse posicionamento da douta Defensoria Pública, o magistrado a quo nomeou como Defensora Dativa a advogada Dra. Sarah Carolina de Paula (evento 75). Na fase do art. 428 do CPPM, a defesa apresentou suas alegações finais por escrito (evento 84, ALEGAÇÕES1). Na sessão de julgamento realizada no dia 26/09/2024 (eventos 108 - ATA1 e 109), o ex-militar, devidamente aparado pela defesa técnica, foi condenado à pena de 1 (um) ano e 9 (nove) meses de detenção, como incurso nos arts. 166 (crítica indevida) e 215 (difamação), ambos do Código Penal Militar. A sentença foi juntada ao evento n. 111. A advogada Dra. Andréa Vanessa de Araújo, atuando no patrocínio dos interesses do acusado, juntou procuração nos autos. Dessa forma, mais uma vez, não vejo como acolher a preliminar suscitada pela defesa. Todos os atos processuais se desenvolveram regularmente. Quanto à preliminar arguida pela defesa de violação das formalidades esculpidas pelo CPPM, tendo sido suprimido o direito do apelante à ampla defesa e ao contraditório pelo Juízo da 2ª AJME na audiência 13/09/2024, sem razão a defesa. Incialmente, cabe destacar que mais uma vez a douta causídica se perde em ilações e argumentos vazios. Conforme destaquei no tópico anterior, todos os ritos foram devidamente seguidos pela magistrada e pelo Conselho de Justiça. Pelo que se nota dos autos, especificamente das razões recusais da defesa, a irresignação do apelante com a audiência de 13/09/2024 é, na verdade, um inconformismo com a decretação da prisão preventiva expedida em seu desfavor naquela ocasião. Inobstante às alegações de nulidades, a defesa não soube sequer apontar quais foram os prejuízos causados ao apelante, tampouco trouxe elementos de prova que comprovem a ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Mais uma vez, o apelante tenta tumultuar a marcha processual, bem como impedir o regular andamento processual, arguindo nulidades processuais com o claro intuito de anular a ação penal sem qualquer embasamento juridicamente relevante. A referida audiência transcorreu normalmente, tendo sido respeitados todos os princípios constitucionais. Assim, passo pela preliminar suscitada. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 No que se refere à preliminar arguida pela de defesa no sentido de que o vídeo objeto destes autos é o mesmo analisado nos Processos ns. 2000588-43.2023.9.13.0002 e 2000699-89.2021.9.13.0004, configurando, dessa forma, o bis idem processual, sem sorte a defesa. Verifica-se que o apelante publicou diversos vídeos contra policiais militares e contra a própria Corporação Militar, o que ensejou múltiplas demandas, cada uma em relação a uma publicação indevida. Dessa forma, conforme mencionou o apelado, a alegação distorcida de haver bis in idem no presente caso não merece prosperar. Nesse contexto, infere-se do Processo n. 2000699-89.2021.9.13.0004, especificamente da denúncia, que o vídeo publicado pelo apelante, objeto de apuração naqueles autos, foi intitulado como “A face oculta dos covardes: utilizam a imagem e a PMMG para se protegerem e manter-se no poder”, ou seja, apesar de terem sido publicados em seu canal na plataforma YouTube, estes não guardam qualquer relação um com o outro, aliás, sequer foram publicados no mesmo dia. Desta forma, refuto o argumento defensivo de bis in idem, razão pela qual passo pela preliminar suscitada. No que se refere à preliminar de nulidade processual por inobservância do art. 396-A do CPP, melhor sorte não assiste ao recorrente. Ora, conforme mencionado, o réu foi pessoalmente citado (evento 7 - MANDCITACAO2 - fl. 13) para acompanhar e participar da instrução processual, bem como para constituir defesa. Nota-se que a certidão encartada ao evento n. 9 certifica que foi realizada a associação dos Defensores Públicos Dr. Edson Martins de Morais e Dr. Aender Aparecido Braga ao acusado, devido ao exaurimento do prazo para constituir advogado (mandado de citação - evento 7). Nota-se, ainda, que os doutos defensores atuaram rapidamente em defesa do apelante, prova disso é o requerimento de instauração de incidente de insanidade mental do recorrente logo após a sua citação. Todo o rito estabelecido no CPPM foi obedecido e observado pelos magistrados de primeiro grau que atuaram no processo correlato. O que se percebe, na verdade, é que o apelante não colabora com sua própria defesa, haja vista a decretação da revelia e as reiteradas mudanças de defensores e advogados dativos, tão somente para arguir, posteriormente, nulidades e gerar o tumulto processual. De mais a mais, considerando que o apelante esteve a todo momento amparado por uma defesa técnica e que não foi apontado qual o prejuízo suspostamente causado pela nulidade arguida, não vejo como acolher a preliminar suscitada, motivo pelo qual a rejeito. Por fim, quanto à última preliminar defensiva, no sentido de que a juíza de direito que atuou na ação principal teria sido parcial, bem como teria agido por vingança ao decretar a prisão preventiva do apelante, razão não assiste à defesa. Verifica-se da ata de julgamento juntada ao evento n. 108 que a decisão que determinou a prisão preventiva do apelante foi devidamente fundamenta TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 e chancelada pelo Conselho Permanente de Justiça, não havendo que se falar em nulidade, irregularidade ou perseguição por parte da magistrada nos autos. Veja-se, por oportuno, trecho da mencionada decisão: 1. Em relação ao pedido de decretação de prisão preventiva, a MM. Juíza de Direito proferiu o seguinte voto: "No presente caso, verifica-se que a revelia do réu (em que pese tenha comparecido ao interrogatório) e o fato de estar se ocultando da prisão em outro processo autos n.º 2000099-69.2024.9.13.0002, em que a prisão preventiva foi decretada pelo fundamento no art. 255, alíneas "a", "c" e "e" do CPPM) indicam risco concreto de frustração da aplicação da lei penal, uma vez que o acusado demonstra intenção clara de evadir-se da responsabilização judicial. Ademais, é notório que o réu vem se ocultando e deixando de comparecer aos atos processuais conforme sua conveniência, aparecendo apenas quando julga ser de seu interesse, o que demonstra profundo descrédito e desprezo pela Justiça Militar. Tal comportamento evidencia a tentativa deliberada de manipular o curso do processo, prejudicando o regular andamento da justiça. A reiteração de sua conduta de fuga e a forma seletiva com que comparece a atos processuais denotam um grave desrespeito à autoridade do Poder Judiciário, reforçando a necessidade da custódia cautelar para assegurar que o réu se submeta ao devido processo legal e que a ordem se restabeleça. A contemporaneidade é clara, visto que essa diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática apurada na denúncia. Dessa forma, a medida cautelar da prisão preventiva se justifica como única capaz de garantir a aplicação da lei penal, diante do fundado receio de que o réu continue a se furtar à eventual execução de uma possível pena. Ante o exposto, decreto a prisão preventiva com fundamento no art. 255, alínea "d", do CPPM, bem como do art. 282, §6º, do CPP e o art. 312, §2º, do CPP, por analogia. Por fim, o presente juízo não desconhece que o acusado é candidato ao cargo de vereador na cidade de Pirapora e que o referido mandado somente poderá ser cumprido após o fim do período estipulado pela lei eleitoral." Os Juízes Militares também votaram favoravelmente à decretação de prisão preventiva do acusado. Dessa forma, o CPJ, por unanimidade de votos, decretou a prisão preventiva do acusado, com fundamento no art. 255, alínea "d", do CPPM, bem como do art. 282, §6º, do CPP e o art. 312, §2º, do CPP, por analogia. Além disso, pelo que se nota dos eventos ns. 154 e 157 o Superior Tribunal de Justiça concedeu uma ordem de Habeas Corpus, de ofício, para revogar a prisão preventiva do então paciente, ora apelante, mediante o cumprimento de cautelares alternativas. A determinação foi devidamente observada pelo Juízo primevo; no entanto, conforme despacho de evento n. 167, “o acusado permanece ‘procurado’ em razão de outro mandado de prisão oriundo de outra ação penal, o que impede a implementação das medidas cautelares, conforme certificado no evento 160”. Desta forma, não vejo como acolher o pedido defensivo de revogação da prisão preventiva. Com essas considerações, passo pela preliminar suscitada, uma vez que não há qualquer irregularidade ou nulidade, na ação de origem, que permita sua anulação. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 No mérito, a defesa requereu a absolvição do apelante, sob a alegação de que o ex-militar estaria sofrendo perseguição política, bem como de todos os membros deste Tribunal e do Ministério Público, não havendo, ainda, quaisquer provas capazes de lastrear uma condenação. Extrai-se dos autos correlatos n. 2000722-07.2022.9.13.0002 que o Inquérito Policial Militar foi instaurado após a notícia crime extraída do relatório de investigação preliminar n. 101.261/2021- RIP/CPM apontar que o apelante, em 15/12/2020, publicou em seu canal, na plataforma digital "YouTube", o vídeo intitulado “somente ontem, dia 14/12/20, soube o motivo da minha transferência para Belo Horizonte”, carreado no evento 5, VÍDEO7. Extrai-se, ainda, da sentença condenatória que o Ministério Público ofereceu a exordial acusatória, entendendo que a conduta do acusado se amoldava tanto ao crime de crítica indevida, tendo em vista que houve uma crítica pública a ato de superior hierárquico, atentando contra a ordem administrativa militar, como também pelo crime de difamação, pois, apesar de não revelar expressamente o nome do então Comandante-Geral da Polícia Militar, Cel PM Rodrigo Sousa Rodrigues, o vídeo publicado permitia facilmente a sua identificação. Pois bem. Conforme o sedimentando entendimento do Supremo Tribunal Federal, “a ofensa à ordem administrativa militar ocorre quando se atinge a organização, a existência e a finalidade das Forças Armadas, bem como, o prestígio moral da administração militar” (HC n. 39.412, RTJ 24/39). Para Cícero Robson Coimbra Neves o “ato de superior” deve ser compreendido como "qualquer atitude, no bojo das relações afetas ao serviço, que contenha decisão, deliberação, opinião, etc., podendo ser esse ato praticado gestualmente, por escrito, por palavras, ou outras formas". Assim, após analisar cuidadosamente o vídeo acostado ao evento 5, VÍDEO7 dos autos relacionados, entendo sem maiores esforços que o apelante proferiu crítica em desfavor de um superior hierárquico, bem como criticou assuntos atinentes à disciplina militar, incidindo na previsão contida no caput do art. 166 do Código Penal Militar. Merece destaque o trecho do vídeo em que o ex-militar profere os seguintes dizeres: “(...) isso aqui demonstra que realmente é um tipo de perseguição política, infelizmente, é uma forma de querer me desmerecer, isso é um assédio moral porque tentou aqui me rebaixar, porque todos vocês sabem quando teve minha transferência (...)”. O apelante, em outro trecho, expõe uma imagem com o tópico 1.4 do ato de transferência que está escrito "durante o período de campanha eleitoral, o 2º Sgt Alysson Felipe se indispôs publicamente com políticos locais, servidores dos órgãos e instituições municipais e pessoas da cidade, causando transtornos, constrangimentos, tumultos, inclusive, havendo necessidade de acionamento da PMMG para intervir em ocorrências envolvendo o militar". Em seguida, afirmou no vídeo que "bateu de frente com o sistema, o corrupto, aquele que tá la simplesmente fazendo a utilização de dinheiro público só para satisfazer o ego pessoal [...] bati de frente foi com o sistema e vou continuar batendo de frente com o sistema errado, porque o povo tá sofrendo, a cidade tá acabada". TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Ora, a todo momento o apelante tenta descredibilizar a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais e seus oficias, bem como minar a confiança que a sociedade deposita na Corporação, insuflando, inclusive, outros militares a se comportarem de maneira semelhante. Em seu depoimento, o então Comandante-Geral da Polícia Militar, Cel PM Rodrigo Sousa Rodrigues, mencionou que não tinha “nada contra a pessoa dele (Alysson), nada mesmo. Só que eu não poderia abrir mão em todos os fatos em que, em algum momento, ele excedeu na crítica e ele era da ativa. Às vezes eu recebia praça, recebia oficial e o pessoal falava, comandante, camarada da ativa, acabou a polícia. Eu falava assim, calma que nós vamos resolver tudo a seu tempo de forma republicana. Então assim, ainda continuo sem nenhuma ação direta contra ele, não vou tomar nenhuma ação contra ele, mas em vários momentos ele atrapalhou muito o comando. Mas eu entendia que era porque queria essa mídia”. Nesse sentido, recorro novamente a Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streifinger, que definem a afronta à disciplina como "o choque, o desrespeito” a autoridade "no seio da caserna". É certo que o militar foi transferido, por ato justificado do Comandante, mas, também é certo que pratica o crime previsto no art. 166 do CPM o militar que publica comentários acusatórios a respeito dos procedimentos administrativos que envolvem as transferências de pessoal no âmbito das Forças de Segurança Pública em mídias sociais. Sobre o tema, colaciono recente jurisprudência do Superior Tribunal Militar. Veja-se: EMENTA: APELAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. CRÍTICA INDEVIDA. SUPERIORES HIERÁRQUICOS, OFICIAIS RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE MOVIMENTAÇÃO. POSTS EM MÍDIA SOCIAL. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. Pratica o crime previsto no art. 166 do CPM militar que publica comentários acusatórios a respeito dos procedimentos administrativos que envolvem as transferências de pessoal no âmbito das Forças Armadas em mídias sociais. Na seara penal, o mérito da movimentação do militar não pode ser usado para justificar o agir do Apelante, principalmente porque existiam orientações do Comando da Aeronáutica sobre a utilização da mídia social, a fim de evitar exposição desnecessária da Instituição. Nunca é demais destacar que não pode se valer de uma pretensão supostamente legítima para o cometimento de delitos. Os componentes das Forças Armadas diferenciam-se dos demais agentes públicos por serem uma categoria alicerçada em dois pilares básicos: hierarquia e disciplina, devendo seus integrantes se pautarem em estrita observância às leis, aos regulamentos e às regras atinentes à carreira das armas. Autoria e materialidade devidamente demonstradas, assim como o dolo consistente na vontade livre e consciente de difundir mensagem atentatória a atos de superiores hierárquicos responsáveis pela elaboração do Plano de Movimentação. Recurso desprovido. Condenação mantida. Decisão por maioria. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL n. 7000184-72.2022.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA. Data de Julgamento: 15/12/2022, Data de Publicação: 03/02/2023) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 Assim, no mesmo sentido da magistrada sentenciante, entendo que “o comportamento inadequado do acusado, com a clara intenção de publicamente criticar os argumentos utilizados pelo superior hierárquico, evidencia que o animus do acusado não se consubstanciou em provocar reflexões, e sim em minar a confiança da PMMG pelos seus integrantes e pela sociedade em geral, disseminando a inobservância da ética profissional e tentando levar ao descrédito da Corporação.” Com essas considerações, mantenho a condenação do ex-PM Alysson Felipe à pena de 5 (cinco) meses de detenção, pela prática do crime previsto no art. 166 (crítica indevida) do CPM. Noutro giro, verifica-se que o apelante foi condenado pelo cometimento do crime de difamação (art. 215 do CPM), em razão da publicação do vídeo "Transferência de Praça - Conveniência da Disciplina", na plataforma YouTube, publicado no BGPM-AR n. 399-DRH, de 02/12/2020, como também proferiu ofensas à reputação, honra e dignidade (animus difamandi) de oficial superior. O crime em destaque tutela a incolumidade moral, a honra objetiva da pessoa, ou seja, sua reputação diante de terceiros. Pode-se dizer que a difamação é a forma menos grave de ofensa à honra objetiva que pode se caracterizar até mesmo por imputação de fato verdadeiro, que não constitui crime, mas atinge a reputação do ofendido. Nesse sentido, tenho para mim que a condenação do réu pela prática do delito previsto no art. 215 (difamação) do CPM é a única medida que se afigura cabível neste caso vertente, porquanto restaram devidamente comprovadas nos autos tanto a autoria como a materialidade e todas as circunstâncias que lhe são afetas, no vídeo divulgado pelo apelante no seu canal pessoal do YouTube. Não se pode negar que, apesar de não revelar expressamente o nome do Comandante-Geral da Polícia Militar, Cel PM Rodrigo Sousa Rodrigues, o vídeo publicado permitia facilmente a sua identificação. Isso porque o vídeo gravado abordava como tema central a decisão do mencionado oficial que determinou a transferência administrativa do apelante de Pirapora/MG para Belo Horizonte/MG. Conforme consta da sentença e dos documentos de prova encartados aos autos, especialmente, do vídeo publicado pelo ex-militar, o apelante em tom desrespeitoso e ofensivo, aduziu que "todos os servidores públicos que são assediados moralmente dia após dia e os criminosos - que são criminosos quem comete esse tipo de assédio moral, não acontece nada com eles, tem que começar a acontecer, eu não vou me calar, você pode ter certeza Pirapora". Vale ressaltar que o então Comandante-Geral da Polícia Militar, Cel PM Rodrigo Sousa Rodrigues, em seu depoimento, afirmou ter sofrido diversos ataques, em situações diferentes, e que se sentiu pessoalmente ofendido com as palavras do ex-PM Alysson Felipe. Nesse contexto, colaciono, por oportuno, trecho do depoimento do oficial. Observe-se: [...] puxando a minha memória aqui, a minha percepção é que até o momento desses fatos aí, ele não tinha destaque, eu não conhecia, na TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 verdade eu não conheço ele pessoalmente, mas nem da história dele, então assim, não destacava, mas após esses fatos, lá ele queria defender a sociedade, a fala dele, pra ser candidato local. Depois ele tomou outro viés. Aí sim ele ficou, entre aspas, tomou uma repercussão nas mídias, né? Tudo que vai falar, tudo que vai fazer, que vai criticar ou que vai manifestar através das mídias. E o senhor sabe, ele pegou uma fase aí onde e eu estava no comando nesse período, onde havia uma crítica muito grande, uso muito grande da mídia. Eu entendo, hoje eu olhando para trás, eu entendo que o interesse é tão somente de estar ali presente na mídia para poder achar uma repercussão e para poder tomar visibilidade e seguir o propósito dele. Então, assim, a despeito dos objetivos, vários outros tiveram os mesmos propósitos, vários outros foram eleitos, se a gente buscar aí no sistema eleitoral, mas ele não precisou atacar. Aí depois disso ele começou a atacar o próprio comando, a própria instituição. Então ele vem se tornando uma figura com aspecto agressivo, com aspecto assim se eu acho assim colocando não como fosse defensor de classe querendo se colocar né mas ele de fato não conseguiu esse lugar e se desgastou e eu excelência, como a gente sabe, a justiça militar tem uma finalidade de, sei lá, de ajudar, cuidar da hierarquia, da disciplina das instituições. Nós lá, como a gente é comandante geral, a nossa obrigação também vem na mesma linha. Então, assim, eu não tenho nada contra a pessoa dele, nada mesmo. Só que eu não poderia abrir mão em todos os fatos em que, em algum momento, ele excedeu na crítica e ele era da ativa. Às vezes eu recebia praça, recebia oficial e o pessoal falava, comandante, camarada da ativa, acabou a polícia. Eu falava assim, calma que nós vamos resolver tudo a seu tempo de forma republicana. Então assim, ainda continuo sem nenhuma ação direta contra ele, não vou tomar nenhuma ação contra ele, mas em vários momentos ele atrapalhou muito o comando. Mas eu entendia que era porque queria essa mídia. Então, a forma que ele vinha era de atacar os atos, atacar os fatos, ou mesmo, em alguns casos, até inventando factórios sobre alguma ação que a gente tomou, e se colocava como se fosse fiscalizador da instituição. E a gente pensa, como que militar que está na ativa faz uma ação dessa? Ele está se expondo porque a legislação preserva a hierarquia e a disciplina. E eu não poderia, de forma alguma, deixar de ir em todos os processos onde ele excedeu meu direito de expressão, meu direito de manifestar. Ele poderia ter entrado com recurso, como vários outros, fez recurso e depois voltou para a cidade dele lá, se a medida da gente tivesse sido equivocada. E eu não sei nem se ele entrou com recurso, mas o fato é que a gente não recebeu a determinação para cancelar o nosso ato administrativo. [...] Bom, eu começo a pensar que a gente passou por período de transição, período de aprendizado. Então, as nossas ações também têm que ser pedagógicas, porque senão isso não tem fim, não. Daqui a pouco tem mais eleição e vai aparecer outro com esse mesmo objetivo. E quando eu vi a questão do quanto que é nefasto essa questão da comunicação, e ali a pessoa acha que é um território sem leis, neutro, que não tem legislação, que não tem alcance. O veterano é só se for crime. Aí, daí a pouco, começa o militar da ativa, então a gente pensa... Gente, o que ele tá pensando? Será que vale tanto a pena ser candidato e abrir mão? Pra mim, já deixou de ser polícia foi muito tempo atrás. Mas, de fato, eu acho que até no cenário federal aconteceu disso, então houve ações bem rigorosas no sentido de mostrar que a liberdade de expressão de um ela tem que respeitar a dignidade do outro, porque ele vai lá e fala uma inverdade, depois até que você prova que aquilo, ou então você tem espaço para provar aquilo. E o mais crucial para TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 mim, eu gosto de dar exemplo, umas vezes eu cheguei, depois de toda a questão intensa que é, de você trabalhar, chegar tarde em casa, e aí você deita na cama, aliás, a esposa já tá dormindo, é tarde, ou então ainda você tá passando o zap, que eu sempre zerava o zap, aí antes disso, já tava assim, no final, a esposa vira pra mim e mostra um vídeo desse e pergunta assim, o que é isso aqui, Rodrigo? O que ele está falando aqui? Percebe? Então, quando chega nesse nível, aí eu acho que eu consigo te responder o quanto isso é prejudicial e nefasto com a vida das pessoas. E os comandantes, governador, presidente, pessoas que estão em posição de... Eu sei que nós temos ali que ter tolerância e ter um nível de crítica. Mas tem uma parte ali que ela é por demais. Então, aí sim, eu acho que a legislação nossa, com a que já está aí, com as interpretações, ela pode ser pedagoga no sentido de orientar e falar assim, não, não é tanto assim não. Até aqui pode. Não, até aqui não pode. E a nossa esperança é essa, que os senhores aqui né? Esse douto conselho chega a uma uma posição do que que é e até pra se vir de experiência pra outros aí. Em outra oportunidade, o Conselho Permanente de Justiça perguntou ao Cel QOR PM Rodrigo Sousa Rodrigues se ele sentiu que sua reputação teria sido atingida com os dizeres contidos no vídeo publicado pelo acusado. Em resposta o oficial, afirmou que: a gente sente ofendido como pessoa e sente ofendido como comandante geral. Aquilo ali rasga, aquilo ali fere a disciplina, fere a hierarquia. Isso como instituição e como pessoa. O senhor tá dando o máximo da senhora ali, se dedicando ao máximo pra atender. Preocupada com uma ação dessa, igual eu tô falando aqui, como se você estivesse cuidando de filho. E ainda ele usa das mídias de forma aberta, mesmo ele falando assim, não vou tecer crítica quanto ao ato, mas e aí abre toda uma crítica e está previsto na nossa legislação, eu afirmo para a senhora que sim, senti ofendido Evento 32, VÍDEO2 - Assim, conforme destacou o Ministério Público em suas contrarrazões recursais, ao publicar o vídeo objeto de apuração, o apelante, teve o intuito de difamar a vítima perante terceiros, haja vista que a publicação alcançou um número indeterminado de pessoas, afrontando a disciplina, a hierarquia, o respeito mútuo entre os integrantes da corporação e, sobretudo, a imagem pública e pessoal do Comandante-Geral da PMMG, bem como a lisura das suas decisões. Desse modo, com supedâneo em todo o arcabouço probatório, percebe-se a clara intenção do apelante de questionar publicamente a validade do ato administrativo de sua transferência, bem como de imputar ao Cel QOR PM Rodrigo Sousa Rodrigues uma perseguição política infundada e o delito de assédio supostamente praticado em seu desfavor, maculando a honra e a reputação do superior, motivo pelo qual mantenho a condenação do ex-PM Alysson Felipe, pelo cometimento do crime capitulado no art. 166 (difamação) do CPM. No entanto, a pena merece reparo. Considerando a mesma linha da dosimetria de pena adotada pela magistrada de primeiro grau, aplicada ao crime de crítica indevida (art. 215 do CPM), entendo ser mais apropriado exasperar as sanções mínimas previstas TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 no preceito secundário em 1/10 (um décimo) para cada circunstância negativa, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito, ou seja, no caso concreto, o intervalo das penas do crime do art. 166 do CPM é de 9 (nove) meses, motivo pelo qual, cada circunstância negativa enseja o acréscimo de 1 (um) mês de detenção. Na primeira fase da dosimetria, mantenho o entendimento da magistrada sentenciante quando sopesou negativamente duas circunstâncias judiciais graves, atendendo às disposições legais previstas no art. 69 do CPM, quais sejam: 1) Gravidade do crime praticado: se configura diante da constatação que o acusado não ofendeu a honra objetiva de qualquer indivíduo, mas sim uma das autoridades máximas da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, a saber: o então Comandante Geral da PMMG. Nesse ponto, verifica-se das declarações judiciais prestadas pelo Cel QOR PM Rodrigo Sousa Rodrigues as falas proferidas pelo acusado extrapolaram a gravidade genérica do crime de difamação, pois reverberaram inclusive no seu seio familiar. Em dado momento, afirma o ofendido que sempre antes de dormir ficava olhando o telefone e respondendo mensagens no aplicativo WhatsApp e, um dado dia, foi questionado por sua esposa com o seguinte dizer: "o que é isso aqui Rodrigo? O que ele está falando", evidenciando o prejudicial e nefasto impacto da fala proferida pelo acusado que levou até mesmo a esposa do ofendido a questioná-lo sobre sua credibilidade e reputação. 2) Motivo determinante: diante da constatação de que o acusado teria sido candidato ao cargo de vereador e do teor das falas proferidas no vídeo, é de se notar que este agiu por interesse político, inclusive na perspectiva de futuros cargos políticos, tanto é que no ano de 2022 candidatou ao cargo de Deputado Estadual, inclusive, atualmente é candidato a vereador na cidade de Pirapora/MG. Desse modo, fixo a pena-base em 5 (cinco) meses de detenção. Na segunda fase, não há atenuantes e agravantes a serem sopesadas, mantendo-se a pena intermediária no patamar de 5 (cinco) meses de detenção. Na terceira fase da dosimetria, não se verifica minorantes a serem consideradas. Por outro lado, verifica-se a presença da majorante disposta no art. 218, inciso IV, do CPM, visto que o acusado perpetrou o delito através das redes sociais, que permitiram ampla divulgação das ofensas proferidas em desfavor da vítima. Assim, fixo a pena em 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de detenção. Desta feita, atendendo ao disposto no art. 79-A, §1º, do CPM, aplicam-se cumulativamente as penas, restando unificado o quantum de 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de detenção. Com essas considerações, nego provimento ao recurso de apelação, alterando, contudo, o quantum da pena definitiva para 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de detenção, a serem cumpridos em regime aberto, sendo, ainda, negado o sursis ante a valoração negativa dos motivos do crime, com fulcro no art. 84, inciso II, do CPM. É como voto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, REVISOR Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 13 de março de 2025. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e relator